Tribunal: TJMT
Processo: 1008742-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008742-19.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DRo. MARCIO SALES DE FREITAS
PACIENTE: PETTERSON SOUZA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo DRo. MARCIO SALES DE FREITAS, Advogado – OAB-MT no 7888, em favor de PETTERSON SOUZA SILVA, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo juízo da Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos Código: 587729.
Alega que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 02/07/2019, pela prática, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33, “caput”, art. 35, “caput”, da Lei 11.343/06.
Alega falta de fundamentação no decreto preventivo em desfavor do paciente, não estando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP:
“...a decisão de indeferimento na análise da possibilidade da concessão da liberdade do paciente não se encontra fundamentada, pois, a decisão inquinada de coatora silenciou acerca dos motivos concretamente verificáveis que tornavam necessária a manutenção da custódia cautelar da paciente.” (Inicial - pag. 09-PDF).
Aduz, ainda, que “Não existe e nem existirá qualquer tipo de prova nos autos demonstrando que a Paciente é traficante, simplesmente uma aberração feita para imputar-lhe tal crime.” (Inicial - pag. 06-PDF).
Por fim, ressalta a Resolução 62/2020 do CNJ, e que a sua permanência no cárcere traz risco a sua saúde em virtude da pandemia – Covid-19, pois: “...o paciente tem seu sistema imunológico fragilizado por ter doença sexualmente transmissível, AGUARDANDO RESULTADO DESER POSSIVELMENTE SORO POSITIVO PARA O HIV...” (Inicial – 11-PDF).
Assim, requer a CONCESSÃO LIMINAR da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do beneficiário por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, e por estar no grupo de risco para o Coronavirus – Covid 19, requerendo seja expedido o alvará de soltura, para responder o processo em liberdade.
DECIDO
De acordo com os autos, o paciente PETTERSON SOUZA SILVA encontra-se denunciado juntamente com os corréus DANIEL, MATHEUS e WESLEY, todos presos em flagrante pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.
De acordo com a denúncia (pag. 16/19-PDF), os acusados eram investigados pela polícia civil, que ao fazer diligência até o local da prisão, nos fundos de uma oficina e lava jato, visualizaram os réus e o paciente que, ao perceberem a chegada da polícia empreenderam fuga, mas foram abordados e detidos por outra equipe que dava apoio, em revistas apreendeu com um dos corréus 68 porções de cocaína e no trajeto da fuga uma porção de maconha e uma balança de precisão.
Na casa do corréu WESLEY, encontraram: 16 (dezesseis) porções de cocaína pesando 10,58 gramas; 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 16,23 g; 01 (um) frasco de éter, dentro de uma gaveta e 10 (dez) tabletes de maconha pesando 9,065 quilos.
Quanto alegada falta de fundamentação para a manutenção prisão preventiva do paciente PETTERSON, tenho que a inicial não comprovou a suposta ilegalidade da custódia, porquanto, o impetrante não juntou nos autos cópia da decisão atacada neste writ (juntou apenas cópia da decisão que manteve a prisão dos demais corréus).
Contudo, diante dos demais elementos existentes na impetração verifico que a ordem em sede liminar deve ser indeferida.
Isto porque das pags. 38-PDF, consta que o paciente é recalcitrante, onde responde as seguintes ações penais: Receptação cod. 415456; - Roubo majorado cód. 544120, - Termo circunstanciado por posse de drogas para consumo Cód. 100312 e; - Crimes do art. 308 CTB e 330 do CP, cód. 573513.
Nesse sentido temos o Enunciado no. 06 de TJMT, de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Não bastasse, na denúncia (pag. 16/19-PDF), consta a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (9,065 Kg de Maconha e 12,75g de Cocaína em), circunstâncias suficientes para legitimar a prisão preventiva para garantir a ordem pública, nos termos do Enunciado no. 25 do TJ/MT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Diante do exposto, nesta fase liminar, dos elementos acima pontuados, a impetração não logrou demonstrar a ausência dos requisitos para o decreto preventivo, a que tudo indica a prisão está amparada nos Enunciados no. 6 e 25, deste Tribunal de Justiça.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar a prisão cautelar do paciente PETTERSON.
Quanto a tese de suposta epidemia-Covid-19, não resta comprovado o imediato risco ao qual encontra-se submetido o paciente, ou que ele não esteja tendo atendimento necessário dentro da Unidade Prisional.
Ante ao exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado.
As informações da douta autoridade indigitada coatora deveram ser prestadas na forma e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 18 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c